Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, se prestam para expungir do julgado, obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, para sanar erro material, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Aferindo-se do decisum objurgado que a matéria posta em debate foi suficientemente elucidada consoante os fundamentos nele impregnados, não há se falar em quaisquer vícios aptos a macular o julgado.

A irresignação da parte sobre os pontos decididos deve ser manifestada pela via recursal adequada, não sendo os embargos de declaração instrumento para possibilitar novo exame dos argumentos deduzidos.